Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo ou afronta à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 prevê a incidência da taxa SELIC, de forma única, sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal atualizado e juros até novembro de 2021. 4. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, regulamenta a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado, não configurando anatocismo. 5. Não cabe ao Tribunal afastar a aplicação da Resolução CNJ em controle difuso, pois atos normativos do CNJ possuem presunção de constitucionalidade, somente passível de afastamento pelo STF. 6. A metodologia adotada não implica bis in idem, pois a SELIC substitui os índices anteriores, atuando como fator único de atualização e juros a partir da vigência da EC n. 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à constitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS n. 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão n. 1757040, AI n. 0708030-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão n. 1920707, AI n. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024.